Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-57.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

I. A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado da medicina, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente.

II. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pelo consumidor, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso.

III. Deu-se parcial provimento ao recurso.